Tribunal: TJPA
Processo: 0807844-69.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4703 - Defeito
Data de julgamento: 2024-01-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807844-69.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: JUST PAGAMENTOS LTDA, CLAUDIO MARCOS JUST CAVALCANTE, MARLYSON SILVEIRA DA SILVA

AGRAVADO: ANA CLAUDIA GODINHO RODRIGUES

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO CONSUMERISTA, FRAUDE CONTRATUAL, ERRO, COM CAUTELAR DE CONSTRIÇÃO NUMERÁRIA EM CONTA CORRENTE, DESCONSTITUIÇÃO PERSONALIDADE JURÍDICA CUMULADA COM RESSARCIMENTO E CONDENAÇÃO AOS DANOS MORAIS - INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – INTERMEDIAÇÃO QUANTO AO PAGAMENTO DE VALORES – ART. 300 DO CPC – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER

e

NEGAR PROVIMENTO

ao Recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do voto do
Exmo. Desembargador Alex Pinheiro Centeno.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de efeito suspensivo, interposto por
JUST PAGAMENTOS LTDA. E OUTROS
em face da decisão prolatada pelo Juízo de Direito da
9ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE BELÉM
, nos autos da
AÇÃO CONSUMERISTA, FRAUDE CONTRATUAL, ERRO, COM CAUTELAR DE CONSTRIÇÃO NUMERÁRIA EM CONTA CORRENTE, DESCONSTITUIÇÃO PERSONALIDADE JURÍDICA CUMULADA COM RESSARCIMENTO E CONDENAÇÃO AOS DANOS MORAIS
(Proc. nº. 0826621-72.2021.8.14.0301),

a qual deferiu o pedido de tutela de urgência, tendo a decisão atacada o seguinte teor:

Ante o exposto, nos termos do art. 301 e 300 do CPC, defiro o pedido de tutela provisória de urgência cautelar incidental, para determinar o arresto, via SISBAJUD do valor de R$ 80.021,95 nas contas da empresa JUST PAGAMENTOS LTDA, CNPJ nº 34.882.109/0001-11 e do valor de R$ 134.602,00 (cento e trinta e quatro mil seiscentos e dois reais) nas contas da empresa PRADO PAGAMENTOS, COBRANÇA E CADATROS LTDA, CNPJ nº 25.092.288/001-00. Segue espelho de arresto apenas da quantia de R$ 80.021,95 nas contas da empresa JUST PAGAMENTOS LTDA, não sendo encontrados valores nas contas de da empresa PRADO PAGAMENTOS, COBRANÇA E CADATROS LTDA.

Defiro o pedido de processamento do incidente de DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA das requeridas JUST PAGAMENTOS LTDA, CNPJ nº 34.882.109/0001-11 e PRADO PAGAMENTOS, COBRANÇA E CADATROS LTDA, CNPJ nº 25.092.288/001-00, nos termos do §2º do art. 134 do CPC, determinando a citação dos sócios da primeira empresa CLAUDIO MARCOS JUST CAVALCANTE e MARLYSON SILVEIRA DA SILVA, ficando a autora intimada a informar a qualificação completa da sócia da empresa PRADO PAGAMENTOS, COBRANÇA E CADATROS LTDA, no prazo de 05 (cinco) dias.

Em desfavor à decisão de primeira instância, os recorrentes alegam a necessidade de concessão do efeito suspensivo, uma vez que resta presente o
fumus boni juris,
pois não possuem qualquer relação com o golpe perpetrado pela corretora internacional, eis que a atuação da JUST sempre esteve limitada à intermediação entre os investidores brasileiros da VLOM e a própria corretora, com o propósito de possibilitar a realização das transações financeiras. Portanto, os agravantes não detêm qualquer valor da VLOM em sua conta.

Quanto ao
periculum in mora,
dizem ser mais evidente, uma vez que foi deferido, sem qualquer contraditório, o bloqueio do valor de R$ 80.021,95 (oitenta mil e vinte um reais e noventa e cinco centavos), das contas da empresa recorrente, o que vem prejudicando o exercício pleno de seu objeto social. Além do que, ao ser deferida a desconsideração da personalidade jurídica os sócios da empresa JUST, foram inseridos no polo passivo da demanda e correm o risco de terem o seu patrimônio pessoal afetado por eventual decisão judicial constritiva.

Ao final, pugna pelo desbloqueio do montante de R$ 80.021,95 (oitenta mil e vinte um reais e noventa e cinco centavos) e a suspensão da desconsideração da personalidade jurídica da empresa JUST.

Recebida a demanda, foi indeferido o efeito suspensivo vindicado (id nº 10338475).

Consta no ID nº 10970024 certidão dando conta de que as partes não se manifestaram a respeito da decisão de ID nº
10338475.

Foi vinculado ao ID nº 11508348 parecer da D. Procuradoria de Justiça pugnando pelo conhecimento e improvimento do Agravo de Instrumento.

O feito foi incluído em pauta de julgamento.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

ADMISSIBILIDADE

Avaliados os pressupostos processuais objetivos e subjetivos, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir o voto.

MÉRITO

Ab initio
, em se tratando de Agravo de Instrumento de suma importância se ter por norte os precisos termos do art. 300 no CPC/15, senão veja-se:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Como bem pode se perceber,
a antecipação de tutela prevista no artigo 300 do NCPC pressupõe o preenchimento de uma série de requisitos, dentre os quais a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Desse modo,
faz-se mister salientar que em sede de Agravo de Instrumento, o julgamento deve ater-se ao acerto ou eventual desacerto da decisão prolatada em primeiro grau, abstraindo-se o quanto possível de se adentrar ao
meritum causae
discutido na demanda principal.

Na presente hipótese, em que a parte agravada comprova que transferiu para a conta da empresa Just Pagamentos Ltda. o valor total de R$ 80.021,95 e a parte agravante admite que intermediava, à época, os pagamentos à VLOM, a jurisprudência direciona, em casos semelhantes, para a solidariedade da intermediadora, senão veja-se:

Agravo de Instrumento. Direito do consumidor. Fraude em investimentos. Operação objeto de investigação policial denominada "Black Monday". Realização de repetidas inversões pelo autor agravado em favor de empresa internacional através de várias intermediárias. Decisão interlocutória concedendo a antecipação de tutela para determinar o bloqueio do total investido das contas da agravante, uma delas. Descabimento. Responsabilidade da agravante limitada à totalidade dos recursos negociados por seu intermédio. Solidariedade prevista no Código de Defesa do Consumidor referente à cadeia dos prestadores de serviços. Impossibilidade de se exigir a responsabilidade da empresa por atos a ela estranhos. Reforma parcial da decisão, para limitar o bloqueio ao total mencionado pelo autor. Provimento parcial do recurso. (TJ-RJ - AI: 00131212720228190000, Relator: Des(a). MARCO ANTONIO IBRAHIM, Data de Julgamento: 21/06/2022, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/06/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão que deferiu o pedido de cautelar de arresto dos bens da empresa agravante e de outros réus – Ausência de interesse recursal de Cláudio e Marlyson, visto que seus patrimônios não foram atingidos pelo arresto – Tutela de urgência - Comprovação de probabilidade do direito e urgência – Suspeita de envolvimento da recorrente em suposto esquema de fraude ("pirâmide") financeira – Risco ao resultado útil do processo – Recurso parcialmente conhecido e desprovido. (TJ-SP - AI: 20257986020228260000 SP 2025798-60.2022.8.26.0000, Relator: Marco Fábio Morsello, Data de Julgamento: 01/04/2022, 11ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/04/2022)

Ademais, importa sopesar que a agravada trouxe aos autos a notícia de que o Ministério Público do Estado de Minas Gerais deflagrou uma operação para desarticular uma organização criminosa voltada à prática de crimes de pirâmide financeira e, dentre elas, consta o nome da corretora VLOM que supostamente recebia de suas vítimas, transferências através de diversas pessoas jurídicas e não investia os valores depositados, tornando-se evidente a probabilidade do direito e o perigo de dano à Recorrida.

Em situação envolvendo a mesma dinâmica fática, o E. TJSP decidiu por manter o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, senão veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - Deferimento do pedido para inclusão da empresa agravante e demais empresas mencionadas na inicial, e dos seus sócios, no polo passivo da ação - Participação no esquema denominado pirâmide financeira - Art. 50 do Código Civil - Formação de grupo econômico - Decisão mantida - Recurso desprovido. (TJ-SP - AI: 21383336320218260000 SP 2138333-63.2021.8.26.0000, Relator: Claudio Hamilton, Data de Julgamento: 01/10/2021, 25ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/10/2021)

Dessa feita, tem-se evidente o acerto da decisão agravada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e, na esteira da D. Procuradoria de Justiça, NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador - Relator

Belém, 06/02/2024